Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. MOROSIDADE EXCLUSIVAMENTE ATRIBUÍDA AO APARATO JUDICIAL. EXCEPCIONAL REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO.
1. É necessária a prévia citação do devedor - a fim de aperfeiçoar a relação processual executiva, sem a qual não ocorre a angularização pretendida para a constituição do crédito tributário - para autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio dele.
2. Em que pese o agravante defender que a demora na citação do devedor é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário e que tendo apresentado o pleito de forma tempestiva não pode ser prejudicado, consoante entendimento exposto no verbete sumular 106 do STJ, ressalte-se que a referida orientação se dirige aos casos em que houve o acolhimento de arguição de prescrição ou decadência, circunstâncias diversas da ora examinada.
3. O caso em comento possui uma peculiaridade, consistente no enorme lapso temporal entre o ajuizamento da execução fiscal e o despacho citatório, interregno no qual sobreveio o falecimento do executado. Nesse contexto, não verificada justificativa conferida pelo Juízo a quo para a referida mora, não é razoável estabelecer óbice à persecução do montante devido ao erário diante do transcurso de considerável prazo, a implicar, inclusive, a prescrição da cobrança judicial do crédito público inscrito em dívida ativa, consoante disposição contida no § 3o do art. 240 do CPC.
4. Tal particularidade, não atribuível a qualquer conduta do agravante, mas tão somente à morosidade do aparato judicial, permite, no caso concreto (distinção), o excepcional redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor. Precedente do TJDFT.
5. Agravo de instrumento provido.